Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701718-38.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CAROLINA DE MELO GOMES APELADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS DESPACHO Tendo em vista o julgamento do IRDR 11, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator